Tribunal: TJMT
Processo: 0001641-17.2013.8.11.0024
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001641-17.2013.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES NO SERVIÇO DE SAÚDE – ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE PSF – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS –
INSURGÊNCIA RECURSAL NA
POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS -
AFASTAMENTO DE MULTA COERCITIVA – MENOR ÔNUS PARA O ESTADO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

Deve ser disponibilizada nas Unidades de saúde da zona rural do Município de Chapada dos Guimarães, a contratação de corpo médico para formação de equipes, dos veículos para garantir o deslocamento das equipes nas micro áreas e equipamentos necessários para o trabalho das equipes, para que seja estabelecido o devido atendimento.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Saúde, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública nº
0001641
-17.2013.8.11.0024
,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao requerido que
adote as medidas necessárias para assegurar o pleno atendimento das equipes do PSFS na zona rural Agua Fria, Jangada Roncador, Praia Rica, João Carro; além das unidades básicas de saúde do Rio da Casca e Mata Grande, disponibilizando a contratação de corpo médico para formação de equipes; a disponibilização de veículos para garantir o deslocamento das equipes nas micro áreas e equipamentos necessários para o trabalho das equipes no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Denota-se dos autos que no mês de março de 2013, a Câmera de Vereadores de Chapada dos Guimaraes, encaminhou representação a 1ª Promotoria de Justiça Cível, noticiando irregularidades no serviço de saúde, notadamente no que se refere ao atendimento das unidades de PSF - Programa Sande da Família da zona rural do Município.

Diante disso, o Ministério Público requereu liminarmente, a antecipação de tutela, para obrigar o Município de Chapada dos Guimarães, por sua Gestora de Saúde, assegurar o pleno atendimento das equipes do PSF na Zona Rural de Água Fria, Jangada, Roncador, Praia Rica e João Carro, além das unidades básicas de saúde do Rio da Casca e Mata Grande, disponibilizando a contratação de corpo médico para formação de equipes, disponibilização de veículos para garantir o deslocamento das equipes nas micro áreas e equipamentos necessários para o trabalho das equipes.

A sentença revisada julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido que providencie as medidas necessárias para assegurar o pleno atendimento das equipes do PSFS na zona rural Agua Fria, Jangada Roncador, Praia Rica, João Carro; além das unidades básicas de saúde do Rio da Casca e Mata Grande, disponibilizando a contratação de corpo médico para formação de equipes; a disponibilização de veículos para garantir o deslocamento das equipes nas micro áreas e equipamentos necessários para o trabalho das equipes.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela ratificação da sentença (ID. 64052498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, determinando que providencie as medidas necessárias para assegurar o pleno atendimento das equipes do PSFS na zona rural.

A tutela de urgência foi deferida, em 26/06/2013 e julgada procedente na análise do mérito, em 08/08/2018, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTE a demanda, confirmando-se a tutela previamente deferida, para determinar que o MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, adote as medidas necessárias para assegurar o pleno atendimento das equipes do PSFS na zona rural Agua Fria, Jangada Roncador, Praia Rica, João Carro; além das unidades básicas de saúde do Rio da Casca e Mata Grande, disponibilizando a contratação de corpo médico para formação de equipes; a disponibilização de veículos para garantir o deslocamento das equipes nas micro áreas e equipamentos necessários para o trabalho das equipes no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)”.

A controvérsia consiste em aferir se a determinação da obrigação de fazer consistente na condenação do município na obrigação de assegurar o pleno atendimento das equipes do PSF na zona rural, implica em violação ao princípio da separação de Poderes.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade, segurança e inclusão social.

Feita esta consideração, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Saúde.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, registre-se que, a própria Administração Pública Municipal não trouxe aos autos quaisquer documentos comprobatórios que eventualmente afastassem a sua responsabilidade em sanar as irregularidades apontadas, assim, imprescindível que o Município regularize tal situação.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PSF – CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE URGÊNCIA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Considerando a situação em que se encontra o Centro de Saúde epigrafado, ausência de condições estruturais e sanitárias adequadas, conforme relatório de visita juntado aos autos eletrônicos, à luz dos princípios constitucionais, dispensa-se a aplicabilidade do artigo 2º da Lei nº 8.437/92, em virtude dos danos que podem advir com a demora das providências a serem tomadas. Não há ingerência do Poder Judiciário se este apenas determina a outro Poder atuar em conformidade com os direitos fundamentais previstos na CF. A falta de dotação orçamentária para a consecução dos reparos às irregularidades apontadas não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde. (TJ-MT - AI: 10024433120178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/06/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2017) (...)”

Assim, deve ser disponibilizada nas Unidades de saúde da zona rural do Município de Chapada dos Guimarães, a contratação de corpo médico para formação de equipes, dos veículos para garantir o deslocamento das equipes nas micro áreas e equipamentos necessários para o trabalho das equipes, para que seja estabelecido o devido atendimento.

Nesse contexto, o fenômeno da judicialização tem-se destacado, transferindo ao Poder Judiciário a revisão e implementação de políticas públicas, diante da omissão do Poder Público em cumprir com os seus deveres, revendo as regras do jogo democrático.

Com isso, o Magistrado, deparando-se com lesão ou ameaça a direito, poderá intervir nos demais Poderes, calcado no Princípio da Separação dos Poderes e no mecanismo de freios e contrapesos, suprindo a ilegalidade, fundamento este extraído do artigo 5°, inciso XXXV, da CF/1988.

Descabida, portanto, a alegação de que a sentença feriu o Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que tem o Poder Judiciário o dever de intervir ante a omissão do Poder Executivo visando garantir que direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal saiam do papel e sejam imediatamente implementados, em especial quando estão em cena valores constitucionais mais elevados.

Ademais, a Corte Constitucional já decidiu, outrossim, que ‘a efetivação de políticas públicas de índole constitucional não está livremente a mercê da vontade do Executivo, não podendo ser invocada, assim como a Reserva do Possível’:

(...) Acrescente-se que a ação está em curso há mais de oito anos, conforme os elementos instrutórios, as desconformidades se apresentam desde meados de 2013, o que demonstra a leniência Municipal há mais tempo ainda. Ou seja, houve período suficiente para o planejamento orçamentário.

Diante desse decurso de tempo, não se afigura como desproporcional ou irrazoável o prazo fixado para implementação do pleno atendimento das equipes do PSFs na zona rural. Isso porque, conforme já asseverado, há mais de ano que fora proposta a ação, sem resolução fática da demanda, patente a inércia do Poder Público em relação ao regular funcionamento da unidade educacional.

No que tange à multa diária, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer.

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Feitas estas considerações, de rigor o afastamento da multa diária cominada.

Posto isso, inexistente violação ao princípio da separação dos Poderes e não se aplicando-se ao caso a teoria da reserva do possível, bem como diante da fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, a sentença objurgada deve permanecer incólume nestes pontos, merecendo retificação tão somente no que tange à multa diária, determinando-se o afastamento das astreintes.

Assim,
RETIFICO
a sentença objurgada somente no sentido de excluir a
multa diária
fixada pelo Magistrado
a quo,
mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021